Tribunal: TJDFT
Processo: 0705430-50.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO FIXADA E EXIGIBILIDADE SUSPENSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra sentença que, em ação de divórcio litigioso cumulada com guarda, convivência e alimentos, julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, com suspensão da exigibilidade em razão da baixa renda do réu.
2. A Defensoria Pública, atuando em nome próprio, requer a majoração dos honorários para 20% sobre o valor da causa, a ser revertida ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – PRODEF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível: (i) a majoração dos honorários sucumbenciais fixados em favor da Defensoria Pública; e (ii) o afastamento da suspensão da exigibilidade da verba honorária, diante da alegada baixa renda do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais é consectário legal do princípio da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC, sendo devido o pagamento à Defensoria Pública quando atua em favor da parte vencedora.
5. O valor atribuído à causa é reduzido, o que justifica a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, sendo adequada e proporcional a quantia arbitrada na origem.
6. Os elementos constantes dos autos demonstram a situação de hipossuficiência econômica do réu, inclusive com ausência de bens, baixa movimentação financeira e renda instável, o que autoriza a concessão da gratuidade de justiça, ainda que de ofício, e a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.
7. A suspensão da cobrança não afasta o direito da Defensoria Pública aos honorários, sendo possível a execução da verba caso haja modificação futura da situação econômica do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença.
Tese de julgamento: “1. É devida a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta atua em benefício da parte vencedora. 2. Comprovada a hipossuficiência econômica do vencido, é admissível a concessão da gratuidade de justiça e a suspensão da exigibilidade dos honorários, sem prejuízo de futura execução em caso de alteração da capacidade financeira.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11; arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.002;TJDFT, Acórdão no 1970105, Apelação Cível no 0706598-15.2023.8.07.0013, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 12.02.2025;TJDFT, Acórdão no 1878085, Apelação Cível no 0711473-07.2023.8.07.0020, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 13.06.2024.